Tribunal: TJMT
Processo: 1019133-67.2019.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019133-67.2019.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DANIELLE DA SILVA E SOUSA - CPF: 367.158.218-95 (ADVOGADO), FRANTIESCOLI VIEIRA MORAES - CPF: 035.121.191-82 (IMPETRANTE), RENATA DO CARMO EVARISTO (IMPETRADO), DANIELLE DA SILVA E SOUSA - CPF: 367.158.218-95 (IMPETRANTE), FRANTIESCOLI VIEIRA MORAES - CPF: 035.121.191-82 (PACIENTE), DANIELLE DA SILVA E SOUSA - CPF: 367.158.218-95 (ADVOGADO), DEBORA CRISTINA DA SILVA NASCIMENTO - CPF: 006.969.851-10 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 9ª VARA CRIMINAL ESPECIALIZADA DELITOS DE TÓXICOS DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1019133-67.2019.8.11.0000

IMPETRANTE: DANIELLE DA SILVA E SOUSA

IMPETRADO: JUÍZO DA 9ª VARA CRIMINAL ESPECIALIZADA DELITOS DE TÓXICOS DA COMARCA DE CUIABÁ

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS –PACIENTE CONDENADO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA – IMPOSIÇÃO DO REGIME FECHADO – QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA [2,105KG DE COCAÍNA] – INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A alteração do regime de cumprimento da pena é incompatível com o regime do
habeas corpus
, salvo flagrante teratologia ou ilegalidade da sentença, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça [HC 282978 – SP, HC 279272-SP, HC 231510-SP e HC 250543-SP].

Por força do princípio da unirrecorribilidade das decisões,
“relega-se à via recursal, por ser mais ampla, o exame da matéria também versada em
habeas corpus
impetrado na pendência da apelação”
[TJMT, HC 1701/2015, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 10/02/2015, Publicado no DJE 16/02/2015].

Se o regime prisional inicial mais gravoso não foi fixado em razão do
quantum
da reprimenda imposta, mas, em face da
“vultosa quantidade de entorpecente apreendido”
, qual seja, 2,105kg de cocaína, não há constrangimento ilegal a ser sanado pela via célere do
habeas corpus
, nada obstando, contudo, que possa ser revisto por ocasião do julgamento da apelação interposta.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1019133-67.2019.8.11.0000

IMPETRANTE: DANIELLE DA SILVA E SOUSA

IMPETRADO: JUÍZO DA 9ª VARA CRIMINAL ESPECIALIZADA DELITOS DE TÓXICOS DA COMARCA DE CUIABÁ

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado por Danielle da Silva e Sousa, em favor de Frantiescoli Vieira Moraes, condenado à pena de 5 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, e ao pagamento de 550 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas [art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006], apontando como autoridade coatora o juízo da 9ª Vara Criminal da Capital.

A impetrante aduz que o paciente foi preso em flagrante delito, na data de 30/1/2019, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, uma vez que, após revista pessoal, foram encontrados dois tabletes de substância análoga à cocaína.

Finda a instrução processual, o paciente foi condenado à reprimenda de 5 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, o que merece ser reanalisado por este Tribunal, haja vista que o beneficiário é primário, possui bons antecedentes, residência fixa e colaborou para o esclarecimento dos fatos.

Assevera que o juízo de origem decretou a prisão do paciente para garantia da ordem pública, em razão da gravidade do delito, revelando o alto grau de periculosidade do agente.

Argumenta a impetrante que a liberdade do paciente não causará tormento à ordem pública, porquanto ele possui laços na Comarca e não demonstra periculosidade.

Sustenta que o paciente está custodiado em regime prisional inadequado, pois a pena aplicada foi de 5 anos e 6 meses de reclusão, e não se trata de réu reincidente, devendo cumprir a pena no regime semiaberto.

Postula, ao final, a fixação do regime prisional semiaberto.

A liminar foi indeferida, e a autoridade coatora prestou as informações pertinentes.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Procuradora de Justiça, Rosana Marra, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2020